Tribunal: TJMT
Processo: 1003491-67.2018.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003491-67.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LUAN DA SILVA - CPF: 052.508.191-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPÍO DE ALTA FLORESTA (APELANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), LUAN DA SILVA - CPF: 052.508.191-76 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU EXTINTO O PROCESSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– DIREITO À SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE UTI AÉREA E VAGA EM UTI – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIMENTO- IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – GENITORA QUE AJUIZOU A AÇÃO OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO AO FILHO, MAIOR DE IDADE, QUE SE ENCONTRA COM REDUZIDO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE

CURATELA PROVISÓRIA – OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 1°, I, do CPC – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS.

1. Na ação que busca o custeio de tratamento médico pelo Estado, somente o titular da situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, o paciente que necessita dos cuidados médicos, possui legitimidade ativa, pois inexiste em nosso ordenamento jurídico a chamada substituição processual voluntária.

2. O fato da autora afirmar que seu filho se encontra internado no hospital não autoriza, por si só, que aquela ajuíze uma ação na condição de representante processual deste, o que somente poderia ocorrer mediante prévia constatação da incapacidade civil, aferida, por meio de processo de interdição, sendo que, mesmo em caso de urgência poderia ser dada uma curatela provisória.

3. Sendo oportunizada a regularização da representação processual pelo Juízo Singular, o não atendimento da determinação pela parte autora implica na extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 76, § 1°, I, do CPC.

4. Recurso de Apelação da Defensoria Pública e Remessa Necessária Prejudicadas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

LUAN DA SILVA

APELADOS: LUAN DA SILVA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos
pelo
Município de Alta Floresta e por Luan da Silva representado por sua genitora Lucilene da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, que julgou procedente a demanda para que seja fornecido ao Requerente Luan da Silva transporte via UTI aérea, acompanhado de uma pessoa à escolha da família, bem como à vaga em Unidade de Tratamento Intensivo no Estado de Mato Grosso ou qualquer outro lugar da Federação onde exista uma vaga de UTI geral a critério do demandado, desde que se garanta a vaga, procedendo o atendimento médico especializado para a patologia diagnosticada e todos os exames e tratamentos que forem necessários, inclusive intervenção cirúrgica, se o caso reclamar, independente de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera, inclusive mediante a aquisição de vaga em UTI no setor privado, às expensas dos requeridos, confirmando a liminar deferida no ID n. 8940358,
sob pena de bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento.

Não houve condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como o Estado de Mato Grosso não foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos moldes da Súmula 421 do STJ.

O Município de Alta Floresta foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, em 5% sobre o valor do procedimento médico invocado, a ser comprovado nos autos, nos termos do art. 85, § 4°, III, do CPC.

É relatado na inicial que

o requerente

apresenta embolia gasosa, pneumonia e desequilíbrio ácido-básico, necessitando de imediato tratamento em UTI e atendimento médico especializado não disponíveis no Município de Alta Floresta/MT, sob pena de falecimento por ausência de tratamento adequado e eficaz.

Não há parecer do NAT.

A liminar foi
deferida

em sede de plantão judiciário para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta providenciassem o transporte do Requerente por meio de UTI área, bem como vaga em Unidade de Tratamento Intensivo e todo tratamento médico que se fizer necessário, sob pena de bloqueio de valores (ID nº 8940358).

Após o deferimento da liminar, acostou-se no ID nº 8940361, a informação de que já havia sido disponibilizado o transporte via UTI área para buscar o paciente em 29-9-2018, bem como disponibilizada vaga em UTI pela Secretaria Municipal de Saúde.

Em suas razões recursais,
a Defensoria Pública
(ID n. 8940380) requer preliminarmente a suspensão do presente processo, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, para que se aguarde a decisão de mérito do RE 1140005 no Supremo Tribunal Federal, haja vista o reconhecimento da existência de repercussão geral no que tange à questão dos honorários sucumbenciais a serem pagos pelo Estado em favor da Defensoria Pública Estadual.

No mérito, pugna pelo
conhecimento e provimento do recurso de apelação, para condenar o apelado ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública na monta de 20% sobre o valor atualizado da causa, devendo a quantia ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 85, § 2º do NCPC
, como também a
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, para que o Pleno do Tribunal fixe uma tese acerca da (in)constitucionalidade da fixação de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso quando atua em favor do assistido vencedor da ação, após a EC 80, em razão do princípio da causalidade,
e por fim, o prequestionamento de diversos dispositivos de lei.

Por sua vez, o
Município de Alta Floresta
(ID nº 8940388), argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, ressaltando que a ação foi proposta por Lucilene da Silva representando seu filho maior Luan da Silva, não tendo sido afirmado na petição inicial se tratar de um caso de representação por incapacidade, que autorize a representação em juízo.

No mérito, pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em virtude do advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, que conferiu à instituição as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, de forma que não seriam cabíveis o recebimento de honorários advocatícios.

As contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Alta Floresta vieram no ID nº 8940389, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso ao recurso da Defensoria Pública foram colacionadas no ID n. 8940397, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimado a apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação da Defensoria Pública, o Município de Alta Floresta afirmou não ter interesse em contrarrazoar, em razão da insurgência se direcionar exclusivamente contra a ausência de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais (certidão de ID n. 8940398).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 12662458, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos de apelação e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença.

Compulsando os autos, observa-se que apesar de reconhecido em sentença a necessidade de submissão do feito à remessa necessária, o feito foi autuado apenas como Apelação, razão pela qual, torna-se imperiosa a retificação da autuação, com a consequente inserção da Remessa Necessária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020